Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, a responsabilidade civil do Estado é de natureza objetiva, ou seja, independe dos elementos dolo ou culpa para a sua caracterização, bastando aferir a presença da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. Por outro lado, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se no fato do serviço, é subjetiva, sendo aferida a ilicitude no comportamento omissivo sob a hipótese de o Estado deixar de agir na forma da lei e como ela determina.
3. No caso, a paciente deu entrada no Hospital de Santa Maria em 24/05/2018, com relatos de vômito com conteúdo hemático em “borra de café”, e alterações de exame do aparelho respiratório. No dia 25/05/2018 foi realizada Endoscopia digestiva alta, pois a história relatada pelo Autor, quando da internação de sua esposa, era compatível com hemorragia digestiva alta.
4. Realizada perícia médica, foi concluído não haver nexo de causalidade entre os serviços médicos prestados (endoscopia) e o óbito da esposa do Autor.
5. Para se afastar as conclusões hauridas do laudo pericial é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado (07120428720188070018, Acórdão: 1312869, 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, julgado em 27/01/2021, DJE 08/02/2021).
6. Recurso não provido.